Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711718-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI, JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA AGRAVADO: GUILHERME LISSEN BEZERRA HENRIQUE DA ROCHA, ANA CAROLINA CAMARA AMARAL ROCHA, RICARDO DE SOUSA VALENTE, ADRIANA GALICIANI MARTINELLO VALENTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARANELO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA OSAKI e KIM MONSORES OSAKI contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 15995986), que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento. Em extenso arrazoado (id. 16170539, p. 1/40), os embargantes/agravantes asseveram que a referida decisão estaria eivada dos seguintes vícios: a) contradição e obscuridade, no tocante ao preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência; b) obscuridade e omissão “(...) sobre o pedido liminar das razões do pedido, parcialmente descrito no relatório, com supressão de parte elementar acerca de risco de contágio por COVID19 pela circulação de operários das obras, com dispositivo comprometido, negando a liminar na defesa da economia e construção civil em tempos de pandemia (...)” (p. 2); c) omissão quanto ao alegado “(...) conflito de direitos fundamentais e Princípio da Proporcionalidade entre direito à vida, saúde, trabalho, moradia e privacidade dos requerentes/recorrentes versus direito ao trabalho e direito à propriedade dos requeridos/recorridos proprietários dos imóveis em obra (...)” (p.2); d) obscuridade “(...) em desconsiderar para o caso interpretação constitucional da Unidade e Supremacia da Constituição quando fundamenta a decisão exclusivamente no cumprimento do Decreto do Governador do DF no 40.583/20, na competência legislativa do mesmo para proteger a construção civil, e o coloca acima da constituição na matéria Saúde Pública e saúde individual dos requerentes (...)” (p. 3); e) omissão “(...) sobre a aplicação do Código Civil acerca dos deveres conforme Direito de Vizinhança e os Deveres do Condomínio na tutela do sossego, segurança de saúde e impossibilidade de lesão pelas obras no isolamento social (...)” (p. 3). Tecem maiores argumentos acerca da caracterização dos vícios apontados, reiteram as razões defendidas em seu agravo de instrumento e requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que, reconsiderando-se o decisum embargado, a medida liminar vindicada seja, então, deferida. É o relatório. Decido. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge a recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão e obscuridade como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte agravante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, contradição ou obscuridade, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. De fato, a decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu que a probabilidade do direito invocado pelos agravantes não se encontra devidamente evidenciada, considerando a existência de atos normativos, que se presumem válidos e legítimos, regulamentando a questão ao largo dos seus interesses. Nesse contexto, conforme salientado, em havendo ato normativo concreto aplicável ao caso, descabe falar, a partir de uma análise meramente perfunctória, em juízo de ponderação. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nestes embargos foi analisada de acordo com os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, considerados os argumentos defendidos pela parte recorrente, dentro dos limites de cognição próprios do momento processual, o que não impede a possibilidade de, em tese, adotar-se conclusão diversa quando por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a devida formação do contraditório. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora